Tribunal: TJPA
Processo: 0001541-48.2017.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001541-48.2017.8.14.0021

APELANTE: VANDERLEI CARNEIRO GOMES, ALEX MONTEIRO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO ART. 155 §4, IV DO CP. CORRUPÇÃO DE MENORES ART. 244 - B DO ECA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PRÁTICA DE
BIS IN IDEM
. SÚMULA 17 DO TJ/PA. NOVO CÁLCULO. PENA REDUZIDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

1.
Não
há o que se retificar na sentença, porquanto comprovadas materialidade e autoria delitivas dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e do inquérito policial;

2.
O depoimento inquisitorial da vítima foi corroborado pelas testemunhas de acusação em Juízo e pela própria confissão de um dos recorrentes em Juízo, o que torna a prova da
materialidade e da autoria delitivas suficiente para a caracterização do crime de furto qualificado e corrupção de menores;

3.
O crime de corrupção de menores, previsto no ECA, é um delito que atenta contra a vulnerabilidade/hipossuficiência do menor, no qual o sujeito ativo incentiva o menor a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico, prejudicando a boa formação de seus valores morais. No presente caso, não se pode dizer que restou descaracterizado o crime de corrupção de menores, tendo em vista que há entendimento sedimentado por nossos Tribunais Superiores de que o crime de corrupção de menores é formal, sendo suficiente para a consumação do delito, que o agente pratique a infração penal com o menor ou induza-o a praticá-la, não sendo necessária a prova da efetiva corrupção do menor, nos termos da Súmula nº 500 do STJ:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

In casu,
a participação do adolescente resta cristalina, formando um arcabouço probatório suficiente à condenação;

4.
Dispõe a jurisprudência pátria e a Súmula 17 do TJPA, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Nova dosimetria:
Alex Monteiro Ferreira
fica condenado à pena concreta e definitiva do 03 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa, devendo ser cumprida em regime aberto.
Vanderlei Carneiro Gomes
fica condenado à pena de 3 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias multa, a ser cumprida em regime aberto.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
ALEX MONTEIRO FERREIRA e
VANDERLEI CARNEIRO GOMES, inconformados com a r. sentença prolatada pelo M.M juízo de Direito da
Vara única de Igarapé- Açu, que os condenou nos seguintes termos:

ALEX MONTEIRO FERREIRA:

-
À pena de 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, por ter incorrido nos delitos
de
furto qualificado art. 155, §4, IV do CP e corrupção de menores 244-B do ECA.

VANDERLEI CARNEIRO GOMES:

- À

pena de 8 anos de reclusão, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa a ser cumprida em regime fechado, por ter incorrido nos delitos
de
furto qualificado art. 155, §4, IV do CP e corrupção de menores 244-B do ECA.

VANDERLEI CARNEIRO GOMES
e
ALEX MONTEIRO FERREIRA
, em suas razões (fls. 129-133, Id. 12853420 e Id. 12853421), requereram a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução das penas que lhes foram arbitradas.

Em contrarrazões, o representante Ministerial requereu o improvimento dos presentes apelos.

Nesta Superior Instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

À revisão. Inclua-se na pauta de julgamento virtual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça exordial acusatória:

“Segundo narra a exordial acusatória, no final da noite de 20/01/2017, os denunciados em unidade de desígnios com participação de adolescentes, arrombaram as grades da janela da Escola Estadual Maria Ione, localizada na Rua 1º de Mario, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e subtraíram para si, três estabilizadores, dois aparelhos de televisão, oito monitores, cinco teclados, um botijão de gás, duas garrafas térmicas, um carro de mão, uma panela de pressão, talheres e duas jarras térmicas, além de merenda escolar. Segundo as declarações de Vanilson Oliveira, diretor da Escola Estadual Maria Ione, no dia seguinte aos fatos, por volta das 07h, foi constatado o arrombamento da porta da sala da secretaria e da copa, além da subtração do molho de chaves da escola e os objetos acima mencionados. A polícia, em diligências, logrou recuperar alguns bens da escola: roteador, mouse, botijão de gás, dois monitores, um estabilizador, consoante auto de f. 08. Após investigação, a polícia procurou Alex e Vanderlei em suas residências e estes confessaram o ilícito, além de indicarem onde guardaram parte dos bens, confessando, ainda, a ajuda de adolescentes para o sucesso do ilícito. Para corroborar essa narrativa, há as declarações de Sérgio Roberto Júnior, onde declarou que o furto foi praticado por Vanderlei, Croquete, Caroço e os adolescentes. Com efeito, os bens furtados foram parcialmente localizados e devolvidos à Escola, conforme auto de entrega de f. 09. Uma vez interrogado, Wenderson Almir de Souza negou ter subtraído os bens da Escola Estadual Maria Ione e informou que, no dia dos fatos, estava no Parque São Jorge com a sua mãe. Quanto ao acusado Vanderlei Gomes, este reconheceu que participou da subtração de bens da escola, acompanhado de Alex Ferreira e dos adolescentes Leandro, Leonardo e Lederson, sendo o responsável pela vigília do prédio. Já em seu depoimento, Alex informou que é aluno da Escola Maria Ione e, na referida noite, pulou o muro da escola, cabendo a Wenderson arrombar arrombou a grade da secretaria e, depois, subtraíram bens do colégio. Pelo o que se vê, o relato indica que, para a subtração, os denunciados romperam obstáculo para ingresso na Escola Estadual Maria Ione, além do concurso de mais um agente para a prática do ilícito, o que acaba por configurar crime de furto qualificado, na forma do art. 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal, além do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), já que o crime patrimonial contou com a participação de adolescentes”.

São os fatos.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO DELITO DE FURTO.

De modo uníssono, as defesas pedem em suas razões recursais a absolvição por insuficiência de provas. Contudo, após analisar o caderno processual, depreende-se que as alegações não merecem amparo:

A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente

evidenciada através Boletim de Ocorrência, fls. 9, Id. 12853397, p. 6; no Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, fls. 11, Id. 12853398, p. 1; no Auto de entrega de objeto, fls. 12, Id. 12853398, p. 2.

As autorias delitivas restam configuradas pelos depoimentos orais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos:

A testemunha ADELSON RIBEIRO DE MELO, policial militar, corroborou em juízo:

“Que tudo começou com a prisão do vulgo lágrima, que através de denúncia fomos até a casa onde ele estava e fizemos a prisão; que os acusados indicaram que os objetos estavam no lixão e lá encontraram boa parte deles; que os três acusados confessaram a participação no crime; [...]”.

Durante a instrução, a testemunha
VANILSON OLIVEIRA PAZ
, diretor da escola proprietária dos objetos subtraídos, declarou:

“Que é diretor da escola; que no dia que aconteceu os fatos, o vigia estava de folga; que quando a porteira entrou pela manhã, viu que a grade da secretaria da escola estava arrombada; que estava faltando alguns bens como gabinetes, monitores, etc; que também estavam faltando as chaves que ficavam nas prateleiras; que entraram na copa e levaram quase tudo; que levaram liquidificador e até pano de prato; que pegaram a chave do laboratório de informática, levaram 2 gabinetes da secretaria que a polícia conseguiu reaver, bem como monitores do laboratório de informática e secretaria, sem condições de uso; que foram furtados mais de 10 monitores; que os objetos estavam próximos da escolaem um matagal; que entraram na secretaria, na cozinha e no laboratório de informática; que na mesma manhã conseguimos reaver algumas coisas; que o maior prejuízo seria se não conseguíssemos reaver os gabinetes, pois teríamos perdido todas as informações da escola; que a polícia militar fez o processo de investigação e conseguiu identificar o ALEX e o croquete (WENDERSON); [...] que a escola é alvo de frequentes furtos, pois não tem muro; que o muro é muito baixo e as pessoas entram no final de semana; eu eles arrombaram a grade da secretaria com uma estaca; que eles forçaram parte da porta que é de vidro, tiraram as chaves e depois entraram nos demais locais [...]”. (Trecho extraído dos memoriais do MP).”

Destarte, em face do vasto acervo probatório, com destaque para provas orais coletadas em juízo por meio dos depoimentos das testemunhas e da confissão dos recorrentes torna-se inviável acolher a tese defensiva de ausência de provas do delito de furto qualificado.

Por fim, resta apenas a manutenção do veredicto condenatório em relação ao delito de furto qualificado em desfavor dos apelantes.

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Alega a defesa que a sentença condenatória deverá ser reformada para um decreto absolutório, haja vista a inexistência de provas quanto a autoria do crime de corrupção de menores.

No caso em apreço, a prova da autoria delitiva pode ser vislumbrada pelo depoimento do menor
Leandro Santos das Neves,
que narrou em delegacia:

No dia 20/01/2017 por volta das 22:00 horas estava retornando do Parque de diversões São Jorge, juntamente com seu amigo de prenome "ÍTALO" quando encontrou com os nacionais ALEX MONTEIRO FERREIRA VULGO "CAROÇO", "CROQUETE", VANDERLEI CARNEIRO GOMES e os adolescentes LEDERSON LEANDRO SILVA DA SILVA e seu irmão LEONARDO SANTOS DAS NEVES; QUE, chamaram os adolescentes para furtarem a escola MARIA IONE; QUE, esclarece que ficou no lado de fora junto com LEANDRO e seu irmão, enquanto que os outros adentraram a escola e começaram a furtar os bens de seu interior; QUE, furtaram diversos computadores e aparelhos televisores e que após o furto separaram-se e não sabe dizer para onde foram . E nada mais disse nem lhe foi perguntado mandou a autoridade encerrar o presente termo, o qual depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo Escrivão e pelo informante e curador.

A prova da materialidade está alicerçada nas certidões de nascimentos dos menores
Leandro Pinheiro das Neves
(ID 12853399, pág. 04),
Leonardo Santos das Neves
(ID12853398).

É prudente observar que o apelante
ALEX MONTEIRO FERREIRA
confessou a prática delitiva em juízo:

“que no dia dos fatos, por volta das 00:00h, estava retornando do Parque São Jorge, juntamente com o nacional conhecido por “CROQUETE”, o nacional do VANDERLEI CARNEIRO GOMES e dos adolescentes LEANDRO SANTOS DAS NEVES E LEDERSON LEANDRO DA SILVA; que ao chegarem próximo da escola Maria Ione, começou a chover;
que decidiram pular o muro da escola para cortarem caminho até a outra rua; que no momento em que estavam na quadra da escola, o nacional de prenome “CROQUETE” arrombou a grade da secretaria; que o mesmo lhe chamou, bem como VANDERLEI e os outros adolescentes, para ajudarem a abrir uma grade para que pudessem adentrar a sala
; que “CROQUETE” subtraiu um computador e deu para o adolescente LEANDRO carregar; que “CROQUETE” deu a volta e conseguiu abrir a sala do laboratório de informática sem arromba-la; que “CROQUETE” começou a retirar os computadores de dentro da sala e ia entregando pro interrogado, para VANDERLEI e para os adolescentes; que “CROQUETE” pegou um carro de mão e uma sacola onde guardou todos os bens furtados e ambos carregaram para a mata do lixão, onde guardaram o material furtado; [...]

Não se pode olvidar que em sede de inquérito policial o recorrente
VANDERLEI CARNEIRO GOMES
confessou ter participado do delito (ID

13853400).

É cediço que o delito de corrupção de menores art. 244-B do ECA é crime de natureza formal
. Para a consumação do delito, não é necessária a prova da efetiva corrupção do menor. Assim, basta que o gente pratique a infração penal com auxílio do menor ou induza a praticá-lo.

Esse é o entendimento da Súmula nº 500, STJ:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

O crime de corrupção de menores previsto no ECA é um delito que atenta contra a vulnerabilidade/hipossuficiência do menor, no qual o sujeito ativo incentiva o menor a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico, prejudicando a boa formação de seus valores morais.

Sendo assim, não há como acatar a tese de insuficiência de provas, devendo ser afastado o pleito absolutório. O conjunto probatório existente nos autos demonstra a autoria e materialidade dos apelantes e a absoluta improcedência das alegações contidas nas razões recursais.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Por derradeiro, em suas razões, os apelantes pedem a reforma da pena com fundamento na aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Eis a dosimetria do apelante
VANDERLEI CARNEIRO GOMES:

A
culpabilidade
do agente é grave, pois de forma dolosa, teve a ideia de praticar o crime em concurso de agentes dentre eles alguns menores.

Sua
conduta social
consta como desregrada.

As
consequências do crime
foram de grau médio, já que alguns objetos foram recuperados, mas os traumas não são facilmente esquecidos em especial pelos menores que tiveram demonstração de desvio de conduta.

Quanto
a personalidade
, vemos que o acusado, é iniciante no crime, não registrando outros procedimentos criminais.

Os motivos
que levaram o denunciado a delinquir já restam provadas, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

Circunstâncias em que o delito
foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o intento utilizando comparsa menor, com destruição de obstáculo e concurso de agentes.

O acusado negou o crime.

O acusado se fez acompanhar de vários menores de idade os corrompendo.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme e abaixo: Pelo crime de Furto qualificado:

1°) fixo a pena-base privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão que concretizo-a por ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes.

2) aplico ainda a pena de muita, que fixo em 70 (setenta) dias-multa, correspondendo o dia- multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos. Pelo crime de Corrupção de Menores

19) fixo a pena-base privativa de liberdade em 03 (três) anos de reclusão em ace da utilização de sua própria sobrinha, menor de idade na prática do crime. Pena esta que concretizo em face da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

Total de pena aplicada é de 08 anos de reclusão.

Na primeira fase da dosimetria o juízo
a quo
considerou as circunstâncias judiciais da “
conduta social, consequências do crime, motivos do crime, circunstâncias do crime
” como negativas para os delitos de furto qualificado e corrupção de menores.

Após analisar de maneira pormenorizada a decisão, nota-se que o douto magistrado ao avaliar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não individualizou os delitos de furto qualificado e corrupção de menores, incorrendo, também, em
bis in idem
na análise das
circunstâncias judiciais.

Com efeito, no delito de corrupção de menores a “
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
” não poderiam ter sido valoradas como negativas, os fundamentos apresentados pelo juízo, já faziam parte do núcleo penal, ou seja, o envolvimento de menores.

Noutro giro, observa-se que no delito de furto qualificado o fundamento dos “motivos do crime” é genérico e inidôneo. A conduta social não poderia ser valorada como negativa, visto que nos autos não constam informações suficiente sobre a vida social do recorrente.

Cumpre ressaltar que houve a dupla valoração da qualificadora, as quais foram utilizadas para tipificar o delito de furto como qualificado, bem como para agravar a reprimenda na primeira fase da dosimetria, incorrendo, assim, em
bis in idem.

Cumpre observar que, segundo a jurisprudência pátria e, inclusive, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, como fez o juízo sentenciante.

Dessa maneira, a primeira fase da dosimetria merece reforma por resultar em flagrante ilegalidade e prejuízo ao apelante em relação aos delitos de furto qualificado e corrupção de menores.

Desse modo, a pena-base do delito de furto qualificado deve ser readequada para o mínimo legal, qual seja, 02 anos reclusão e 10 dias-multa. Para o delito de corrupção de menores arbitro novo patamar legal de 01 ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço de ofício a atenuante da confissão pois, como dito alhures, o recorrente confessou o delito em sede de inquérito policial.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado no sentido que o art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

"EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II DO CP E ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03). ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO CRIMINAL QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO. VOTO VENCIDO QUE RECONHECIA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 193 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL, POR BENEFÍCIO AOS EMBARGANTES, PREVALECENDO O VOTO DIVERGENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA.NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
'A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL INDEPENDE SE A CONFISSÃO FOI INTEGRAL, PARCIAL, QUALIFICADA, MERAMENTE VOLUNTÁRIA, CONDICIONADA, EXTRAJUDICIAL OU POSTERIORMENTE RETRATADA, QUANDO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO'
(HC 480.489/SC, DJE 03/04/2019). IN CASU, MUITO EMBORA A RESSALVA DO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DE QUE '[...]
AS DECLARAÇÕES DO RÉU NÃO FORAM UTILIZADAS COMO ELEMENTO DE PROVA PARA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO [...]', A ATENUANTE DEVERÁ INCIDIR NO CÁLCULO DA DOSIMETRIA DA PENA PELO SIMPLES FATO DE OS APELANTES TEREM COLABORADO COM A ELUCIDAÇÃO DA AUTORIA"
(e-STJ, fls. 2.593-2.597).

Por oportuno, reconheço a atenuante da menoridade em favor do recorrente, visto que de acordo com os documentos de identidade e certidão de nascimento juntadas nos autos (ID 12853400), o apelante teria 18 anos à época dos fatos.

Todavia, deixo de aplicar a redução das atenuantes nos delitos de furto e corrupção de menores, por respeito a súmula 231 do STJ
[1]
. Não há causas de aumento e diminuição de pena.

Com a somatória dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, sanciono à pena em 3 anos e o pagamento de 10 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Passo a apreciar a
dosimetria do recorrente
ALEX MONTEIRO FERREIRA.

Transcrevo o veredicto condenatório:

A
culpabilidade
do agente é grave, pois de forma dolosa, teve a ideia de praticar o crime em concurso de agentes dentre eles alguns menores.

Sua
conduta social
consta como desregrada.

As
consequências do crime
foram de grau médio, já que alguns objetos foram recuperados, mas os traumas não são facilmente esquecidos em especial pelos menores que tiveram demonstração de desvio de conduta.

Quanto
a personalidade
, vemos que o acusado, é iniciante no crime, não registrando outros procedimentos criminais.

Os motivos
que levaram o denunciado a delinquir já restam provadas, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

Circunstâncias em que o delito
foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o intento utilizando comparsa menor, com destruição de obstáculo e concurso de agentes.

O acusado negou o crime.

O acusado se fez acompanhar de vários menores de idade os corrompendo.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme e abaixo:

Pelo crime de Furto qualificado:

1°) fixo a pena-base privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão, reduzo em 01 ano em face da confissão,
concretizo-a em 04 anos de reclusão
.

2) aplico ainda a pena de muita, que fixo em 70 (setenta) dias-multa, reduzo 10 dias multa correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.

Pelo crime de Corrupção de Menores

19) fixo a pena-base privativa de liberdade em 03 (três) anos de reclusão em face da utilização de menores de idade na prática do crime. Pena essa que reduzo 01 ano em face da confissão,
concretizando-a em 02 anos de reclusão.

O total de pena é de 06 anos de reclusão

Na primeira fase da dosimetria dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, verifica-se que o juízo

aplicou a pena base acima do mínimo legal em razão a incidência das circunstâncias judiciais
“culpabilidade,
conduta social, motivos e circunstâncias do crime
”. Todavia, utilizou fundamentação inidônea. Dessa forma, justifica-se a reforma do veredicto condenatório, senão vejamos:

A conduta social do apelante não há como valorar por ausência de informações no processo. Por essa razão, as considero neutras.

Quanto aos motivos, observo que foi exarada fundamentação inidônea, visto que o magistrado não trouxe qualquer elemento/fato concreto, se limitando a fazer referências genéricas, razão pela qual as considero neutras.

No delito de corrupção de menores o magistrado o aplicou reprimenda negativa nos vetores “
culpabilidade, consequências do crime e circunstâncias do delito”
recaindo
em bis in idem.
O mesmo ocorre no delito de furto qualificado ao avaliar como negativa a circunstância judicial
“consequências do crime’.

Ademais, para que ocorra o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) há que se ter fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

À vista disso, reduzo à pena base do delito de furto qualificado para o mínimo legal de 02 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias multa. Em relação ao delito de corrupção de menores, reduzo a pena para o mínimo legal de 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão. No entanto, deixo de aplicá-la por força da súmula 231 do STJ. Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Totalizo a pena concreta e definitiva do apelante em 03 anos de reclusão, devendo ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 10 dias multa.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

As circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
."

Belém, 27/02/2024